Tribunal: TJSP
Processo: 1008718-63.2020.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Erro Médico – Cerceamento de Defesa – Não ocorrência - Perito judicial que confirmou que a tomografia e a descrição da presença na cirurgia posterior comprovaram que foi deixada uma compressa no abdome do autor na primeira cirurgia - Presunção de veracidade dos registros no prontuário médico - "Contagem de compressas" que é prática corriqueira e obrigatória, cuja

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Erro Médico – Cerceamento de Defesa – Não ocorrência - Perito judicial que confirmou que a tomografia e a descrição da presença na cirurgia posterior comprovaram que foi deixada uma compressa no abdome do autor na primeira cirurgia - Presunção de veracidade dos registros no prontuário médico - "Contagem de compressas" que é prática corriqueira e obrigatória, cuja omissão ou falha responsabilizam o cirurgião e, consequentemente, o hospital - Falhas nos procedimentos posteriores a partir da segunda cirurgia, com a liberação precoce da dieta, assim como ausência de colocação de dreno, e no manejo do paciente no pós operatório, que ficou com extensa escara sacral, resultando como sequelas ainda hérnia incisional abdominal extensa, pé direito caído e marcha com o pé arrastado – Improcedência das cobranças das despesas médico-hospitalares contra o autor, a quem deve ser restituída de forma simples a importância que despendeu, diante da má prestação dos serviços – Inexistência de relação jurídica do paciente com a empresa UTI Medicina Intensiva Ltda. – Dano moral caracterizado – Fixação adequada – Não comprovação da ocorrência de lucros cessantes ou de incapacidade total e permanente não comportando a condenação em pensão - Juros de mora de 1% ao mês devidos da data da citação, por cuidar-se de erro médico, existindo relação contratual entre as partes - Recurso do autor provido em parte e desprovidas as demais apelações.